Tribunal: TJMT
Processo: 1063915-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063915-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ELIZETE STUCH - CPF: 001.728.051-63 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1063915-49.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
ELIZETE STUCH.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. PAGAMENTO EM DOBRO. PERÍODO CONCESSIVO. INÍCIO DO GOZO COMO MARCO RELEVANTE. FRACIONAMENTO DE FÉRIAS. MORA ADMINISTRATIVA PARCIALMENTE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, com fundamento no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação depende de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se há prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas; (iii) determinar qual é o marco para aferição da concessão tempestiva das férias para fins de incidência da dobra legal; e (iv) verificar se, nos períodos aquisitivos indicados, houve mora administrativa apta a justificar o pagamento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário não se condiciona ao prévio esgotamento da via administrativa, e a resistência apresentada em contestação configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse de agir.

O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 conta-se do término do período concessivo de cada período de férias, e, ajuizada a ação antes de transcorridos cinco anos do encerramento do período concessivo mais antigo, não há prescrição.

A Lei Municipal no 024/1997 assegura ao servidor o gozo anual de férias e prevê o pagamento em dobro quando a concessão ocorrer após o prazo legal, de modo que a incidência da sanção depende da demonstração objetiva de atraso na fruição.

A concessão das férias se aperfeiçoa com o início do gozo, e não com o seu término, pois esse critério melhor se harmoniza com a sistemática legal e com a possibilidade de fracionamento autorizada pela legislação municipal.

Normas sancionatórias devem ser interpretadas restritivamente, razão pela qual a dobra somente incide quando o início do gozo ocorrer após o encerramento do período concessivo.

No período aquisitivo 2018/2019, o gozo das férias iniciou-se apenas em 1o/12/2022, após o término do período concessivo em 18/12/2020, configurando mora administrativa e tornando devida a dobra.

No período aquisitivo 2021/2022, embora parte das férias tenha sido usufruída em janeiro de 2024, o início do gozo ocorreu em 14/11/2023, ainda dentro do período concessivo, o que afasta a penalidade legal.

No período aquisitivo 2022/2023, o gozo teve início em 1o/02/2024, dentro do período concessivo encerrado em 18/12/2024, de modo que o usufruto da segunda parcela em abril de 2025 não caracteriza mora administrativa para fins de pagamento em dobro.

O pagamento tempestivo da remuneração não afasta a penalidade legal quando configurado atraso no gozo das férias, porque a norma protege primordialmente o direito ao descanso do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação de cobrança por servidor público não depende de prévio requerimento administrativo. 2. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança relacionada à dobra de férias conta-se do término do período concessivo. 3. O pagamento em dobro das férias previsto em lei municipal somente é devido quando o início do gozo ocorrer após o encerramento do período concessivo. 4. O fracionamento das férias não configura, por si só, mora administrativa, desde que a primeira fruição tenha início dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75, 76, § 2o, e 80.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1077896-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 15.09.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 344113440), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o recorrente ao pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, com fundamento no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio; b) prescrição quinquenal; c) inexistência de mora qualificada, pois as férias teriam sido gozadas no mesmo exercício civil; e d) que o pagamento da remuneração foi tempestivo, não havendo prejuízo ao servidor.

Em contrarrazões (ID 344113444), a recorrida defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a legislação municipal prevê expressamente a penalidade e que restou comprovado o atraso na concessão das férias.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
não
prospera a alegação de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo prévio.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 5o, XXXV, assegura o acesso direto ao Poder Judiciário, sem condicionar tal direito ao esgotamento da via administrativa. A resistência do ente público, manifestada na contestação, configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

No que tange à preliminar de prescrição, observa-se que a

ação foi ajuizada em 15/09/2025.

O prazo prescricional quinquenal do Decreto no 20.910/32 conta-se do término do período concessivo de cada período de férias.

Considerando o período mais antigo (2018/2019), cujo período concessivo encerrou-se em 18/12/2020, até a propositura da ação transcorreram apenas 4 anos e 9 meses, não havendo prescrição de qualquer período pleiteado.

Rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se as férias da recorrida foram concedidas fora do prazo legal previsto no art. 75 da Lei Municipal no 024/1997, atraindo a penalidade do art. 76, § 2o, que determina o pagamento em dobro.

O Estatuto dos Servidores de Paranatinga estabelece:

Art. 75: "O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com a escala organizada pela chefia competente".

Art. 76, § 2o: "Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro".

A norma é clara: o servidor tem direito ao gozo das férias nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo (período concessivo). Se concedidas após esse prazo, devem ser pagas em dobro.

Para aplicação da penalidade, é necessário verificar se o início do gozo das férias ocorreu após o término do período concessivo. Este critério encontra respaldo na interpretação sistemática da legislação.

A concessão de férias é ato administrativo que se aperfeiçoa com o início do gozo, não com sua conclusão. Interpretação diversa penalizaria a Administração por fracionamentos legalmente autorizados.

Passo à análise específica de cada período, com base nas fichas financeiras juntadas aos autos:

1. Período aquisitivo 2018/2019

Período aquisitivo: 19/12/2018 a 18/12/2019

Período concessivo: 19/12/2019 a 18/12/2020

Data do gozo: 1o/12/2022 a 30/12/2022

Atraso: 2 anos

Verifica-se que
o gozo das férias iniciou-se em dezembro de 2022
,
quando o período concessivo havia se encerrado em dezembro de 2020
. Há evidente mora administrativa, caracterizando descumprimento do prazo legal,
sendo a dobra devida
.

2. Período aquisitivo 2021/2022

Período aquisitivo: 19/12/2021 a 18/12/2022

Período concessivo: 19/12/2022 a 18/12/2023

Data do gozo: 14/11/2023 a 23/11/2023 (10 dias) + 02/01/2024 a 21/01/2024 (20 dias)

Início do gozo: 14/11/2023 (dentro do período concessivo)

Embora o gozo tenha se estendido até janeiro de 2024 (após o término do período concessivo), o início ocorreu em 14/11/2023, ainda dentro do prazo legal. O fracionamento das férias é autorizado pelo art. 80 da Lei 024/97, não configurando mora administrativa.
Dobra indevida
.

3. Período aquisitivo 2022/2023

Período aquisitivo: 19/12/2022 a 18/12/2023

Período concessivo: 19/12/2023 a 18/12/2024

Data do gozo: 01/02/2024 a 15/02/2024 (15 dias) + 01/04/2025 a 15/04/2025 (15 dias)

Início do gozo: 01/02/2024 (dentro do período concessivo)

Situação análoga ao período anterior. O gozo iniciou-se em fevereiro de 2024, dentro do período concessivo que se encerraria apenas em dezembro de 2024. O fato de a segunda parcela ter sido gozada em abril de 2025 não caracteriza mora, pois o início do gozo foi tempestivo.
Dobra indevida
.

Necessário esclarecer que a dobra de férias tem natureza sancionatória, visando desestimular o descumprimento do prazo legal pela Administração. Normas punitivas devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas quando
inequivocamente
configurada a infração.

No caso,
apenas o período 2018/2019 apresenta atraso manifesto e injustificado de dois anos
.

Os demais períodos, embora tenham se estendido além do prazo concessivo, tiveram seu gozo iniciado dentro do prazo legal, não caracterizando a mora que a norma visa coibir.

Ressalta-se que cabe ao servidor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ou seja, que o gozo das férias iniciou-se após o período concessivo.

No caso concreto
, a prova documental demonstra claramente o atraso
apenas
quanto ao período 2018/2019.

Este entendimento está em consonância com precedentes recentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS VARIÁVEIS. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, por entender que a causa demandava perícia contábil.

A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, calculados sobre a remuneração integral, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes, além do pagamento em dobro das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causa que demande prova técnica; (ii) determinar se as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculadas sobre a remuneração integral do servidor, incluindo as vantagens variáveis de caráter permanente ou habitual; e (iii) verificar se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas em três períodos dentro do mesmo ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, não sendo afastada pela suposta complexidade da matéria ou necessidade de prova técnica, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009 e entendimento firmado no IRDR do TJMT (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000).

Os cálculos apresentados são de baixa complexidade, baseados em simples operações aritméticas, dispensando a realização de perícia contábil.

A Lei Municipal no 024/1997 define que férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, incluindo todas as vantagens pecuniárias permanentes, nos termos dos arts. 75, §5o, 76 e 196, parágrafo único.

As fichas financeiras comprovam que o ente municipal calculou as referidas verbas apenas sobre o salário-base, excluindo vantagens variáveis de caráter permanente, em desacordo com a legislação local.

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando demonstrado que foram concedidas fora do período legal, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que o gozo de três períodos de férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão
.

Correção monetária e juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3o da EC no 113/2021 e o RE 870947/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova técnica.

A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou habituais.

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando comprovada a concessão fora do período legal previsto em lei municipal
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/1995, art. 51, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 1.013, §3o; Lei Municipal no 024/1997, arts. 2o, IV, 75, §5o, 76, §2o, e 196, parágrafo único; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Recurso Inominado N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025.

(N.U 1077896-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública municipal para reconhecer diferenças salariais referentes ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, além de condenar ao pagamento de férias em dobro no valor de R$ 19.471,24.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a base de cálculo utilizada pelo Município para pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional está em conformidade com a legislação municipal; (ii) se é devido o pagamento em dobro das férias nos casos em que foram concedidas duas férias no mesmo ano.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal no 24/1997 estabelece que tanto o décimo terceiro salário quanto as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

4. A análise das fichas financeiras demonstra que os valores pagos à servidora foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, incluindo salário base, sentença judicial URV e gratificações de curso, sendo inclusive superiores aos que seriam devidos considerando a média anual.

5. O pagamento em dobro das férias, previsto no art. 76, § 2o da Lei Municipal no 24/1997, somente é devido quando as férias forem concedidas após o término do período concessivo, circunstância não demonstrada nos autos, pois
a mera concessão de duas férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes. 2. O pagamento em dobro de férias somente é devido quando concedidas após o término do período concessivo, não se caracterizando pelo simples fato de serem concedidas duas férias no mesmo ano."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga), arts. 2o, III e IV, 75, 76, § 2o, 196; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, .U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025.

(N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

Por fim, quanto à alegação de que a remuneração foi paga tempestivamente, observa-se que a penalidade visa proteger o direito ao descanso, não apenas o aspecto pecuniário.

A mora no gozo das férias, ainda que acompanhada de pagamento pontual, atrai a sanção legal quando configurada.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de
excluir
da condenação os períodos aquisitivos 2021/2022 (gozo iniciado em novembro/2023) e 2022/2023 (gozo iniciado em fevereiro/2024), mantida, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026